Tribunal: TJSP
Processo: 2165293-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Duas Decisões - Alimentos provisórios – Intempestividade recursal em relação à fixação alimentar para os filhos e companheira – Gratuidade da justiça – Indeferimento – Inexistência de evidências de insuficiência de recursos – Necessidade de dilação probatória - Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165293-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante RUBENS
GERALDO COELHO, é agravada LUCIANA PEDROSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165293-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.446
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2165293-27.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001988-49.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí (1a Vara Cível)
Agravante: Rubens Geraldo Coelho
Agravado: Luciana Pedroso de Oliveira
Juíza: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto n. 18.446
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Duas Decisões -
Alimentos provisórios Intempestividade recursal em relação à
fixação alimentar para os filhos e companheira Gratuidade da
justiça – Indeferimento – Inexistência de evidências de
insuficiência de recursos – Necessidade de dilação probatória -
Recurso desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de dissolução de união estável, das decisões de fls.
10/15 e 16/21, a primeira diante da fixação de alimentos provisórios para os
filhos menores, a serem pagos pelo agravante, na proporção de um salário
mínimo nacional, e em 1⁄2 salário mínimo para a agravada, ex-esposa, sob o
fundamento de ser verossimilhante que envidou a melhor idade da vida em
cuidar de filhos, da casa e da lavoura comum, saindo dessa situação aos 43
anos (fls.41), idade em que, como rural e do lar, encontrará serias
dificuldades em consolidação em um trabalho que lhe garanta condigna
sobrevivência, devendo ser somado a isso ao fato de que não teria a posse de
nenhum dos bens pretendidos à partilha, e a outra que lhe indeferiu os
benefícios da justiça gratuita, sob a justificativa de estar qualificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165293-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.446
3
Funcionário Publico Municipal e Vice-Prefeito do Município de Quadra, o
que não bem faz transparecer sua renda nos autos, e, em reforço, não nega
que seja, também, agricultor, não se podendo valer da presunção que decorre
da subscrição da declaração de pobreza, a qual não é absoluta e cede a esses
elementos substanciais que indicam fortemente não ser ele "pobre" na
acepção técnica do termo.
Sustenta o recorrente que não possui condições de arcar
com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
próprio, bem como o de sua família, razão pela qual faz jus a ao benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 4o da Lei 1060/50, com redação
introduzida pela Lei 7.510/86, pois embora receba salário, não é tão elevado,
visto que, além dos descontos de alimentos ora determinados, já possui em
sua folha de pagamento, descontos no valor de R$ 1.490,71, referentes a
empréstimo que fez, para financiamento de veículo que se encontra em nome
da agravada, em 28 parcelas, e diante da fixação de alimentos para os filhos, e
ex-esposa, que deixou-lhe dívidas exorbitantes, que se proliferarão, e nem
todos os vencimentos de boletos e demais pagamentos se interromperão com
o trâmite processual, e a responsabilidade recairá na sua pessoa, ademais, não
se considerou na fixação, que um dos filhos (Júlio), ficou residindo consigo.
Aduz, com relação aos alimentos para a agravada, que
conforme os documentos por ela própria juntados às fls. 39, não teve
dificuldade alguma para inserir-se no mercado de trabalho, sendo que logo
que começou a trabalhar passou a se relacionar com outra pessoa bem mais
jovem, com quem convive até os dias de hoje, e que deverá sustenta-la,
ademais, é possível que se insira no mercado de trabalho, pois possui apenas
44 anos, e trabalhou em 2018 com carteira assinada, e caso não suspensa a
fixação, o recorrente sofrerá sérios prejuízos, inclusive com risco de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165293-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.446
4
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão, para que seja suspensa a determinação de pagamentos provisionais
em face da agravada/requerente, de meio salário mínimo, permitindo-se que
efetue somente o pagamento de alimentos provisórios à filha no valor de R$
800,00, que é o que comportará sua renda, com a cassação da alimentos
provisionais em favor da ex-esposa/agravada, no valor equivalente a 1⁄2 salário
mínimo nacional, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Deferida em parte a liminar (fls. 172/175), foram
apresentadas contrarrazões, arguindo-se preliminarmente a intempestividade
do recurso, e no mérito pleiteando-se a manutenção da decisão (fls. 180/189).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação do
indeferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante; o não
conhecimento do recurso no que tange aos alimentos provisórios por
intempestividade e, se conhecido, parcial provimento para fixar alimentos
provisórios à filha caçula em 80% do salário mínimo conforme ofertado pelo
agravante, mantidos os alimentos à ex-companheira, até melhor instrução (fls.
199/202).
É o Relatório.
No que tange a alegação de intempestividade, são duas as
decisões agravadas.
A primeira de fls. 10/15 deste instrumento (fls. 79/84 da
ação principal), é o despacho inicial, fixando alimentos provisórios aos filhos
menores, "intuitu familiae", na proporção de um salário mínimo nacional, e
para a companheira de meio salário mínimo nacional, da qual o recorrente
teve ciência com a citação, que se efetivou em 16/04/2019, havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165293-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.446
5
liberação nos autos em 22/04/2019 (fls. 93), de quando fluiu o prazo para
recorrer.
A segunda é a de fls. 16/21 (fls. 139/144 dos autos
principais), na parte que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, que
foi disponibilizada em 05/07/2019, considerando-se publicada em 08/07,
iniciando-se o prazo em 10/07, devido ao feriado de 09/07, vencendo-se o
prazo quinzenal em 29/07.
Havendo o presente agravo de instrumento sido
protocolado somente em 29/07/2019, é intempestivo em relação à primeira
decisão, relativa aos alimentos, de maneira que não deve ser conhecido nesta
parte, e consequentemente fica revogada a liminar concedida pelo relator,
permanecendo a fixação dos alimentos de fls. 10/15.
Com relação ao indeferimento da gratuidade da justiça,
como constou da decisão de fls. 172/175, não existem evidências da
insuficiência de recursos do agravante para o custeio das despesas do
processo e honorários advocatícios, isto porque além do percebimento de
subsídios como Vice-Prefeito, exerce atividade rural, cujos rendimentos
devem ser melhor demonstrados.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165293-27.2019.8.26.0000 -Voto no 18.446
6
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida, condenando o agravante no pagamento das custas deste
recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica